Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE02192121, com efeitos retroativos. Narrou que, em 13/01/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação de penalidade no valor de R$ 2.934,70, além da perda de 7 pontos na CNH. Discorreu que no teste não seria utilizado aparelho bafômetro, mas aparelho de led, desprovido de qualquer registro e sem selo do INMETRO. Argumentou que permaneceu no local, sem demonstrar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, contudo a autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo para terceiro habilitado. Sustentou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de atestar o estado de embriaguez da autora.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com alegação de inovação recursal acerca da tese de falta de notificação (ID 57985635).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do indeferimento liminar do pedido e na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a falta de notificação de autuação não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão restringiu-se à constitucionalidade da infração em razão de recusa ao teste de alcoolemia. Sustenta que a falta de notificação de autuação acarreta nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, por mitigar a ampla defesa e o contraditório. Informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Informa que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação da autora. Discorre que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salienta que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Destaca que não houve comprovação de que a condutora ingeriu bebida alcoólica. Requer a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE02192121.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente pugnou pela nulidade do auto de infração sob o argumento de que i) por ocasião dos fatos, não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora da condutora ou que ela estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool e ii) a ausência de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação. A alegação posterior de irregularidade na notificação da infratora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange à esta tese apontada.
7. A autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02192121 (ID 57985625). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
8. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
10. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB.
11. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.